Tribunal: CARF
Processo: 10880.958205/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958205/2013-02
RESOLUÇÃO
1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de discussão de compensações de crédito de saldo negativo de IRPJ, cujo
debate central é a utilização de estimativas, bem com a formalização dos comprovantes de
pagamento de tributo no exterior.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
2
Os autos foram sobrestados em 24 de janeiro de 2018 por esta 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara, por meio da Resolução no 1402-000.473, até que fosse proferido Acórdão no CARF
para os processos 10880.937180/2011-33, 10880.979962/2012-21, 10880.999093/2012-51 e
10880.940125/2012-10, que tratam de estimativas.
A fundamentação utilizada no despacho decisório para a não homologação da
compensação foi no sentido de que os pagamentos do exterior não atendiam aos requisitos legais
para serem considerados no Brasil.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente apresentou documentos que
supostamente atendem aos requisitos exigidos pela DRJ, tendo referidos documentos sidos
referendados por laudo da KPMG. Referido Laudo analisa: a) Documentos de arrecadação de
imposto devido no exterior, consularizados e traduzidos b) Documentos Gerenciais: planilhas de
pagamentos de impostos no exterior.
A Recorrente transmitiu Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) em que aponta crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2009, no montante de R$306.218.130,61.
O PER/DCOMP com demonstrativo do crédito é o de no
05838.28262.161211.1.7.02-1682 (que retifica o de no 07495.11045.310310.1.3.02-0550).
No decorrer da análise dos PER/DCOMPS de compensação, a Fiscalização intimou a
Recorrente para apresentar informações e documentos pertinentes ao aproveitamento do crédito
de imposto pago no exterior ora relacionados:
(a) comprovantes do Imposto pago no exterior no valor de R$ 373.574.155,05;
(b) demonstrativo de conversão em moeda Nacional do imposto pago no exterior;
(c) demonstrativo de inclusão do lucro e rendimentos na base do imposto no Brasil, com a
indicação na DIPJ e indicação dos documentos contábeis; e
(d) demonstrativo dos cálculos dos valores compensados de IR do exterior,
individualizados por filial, sucursal, controlada ou coligada, com a observância dos limites legais.
Em atendimento à intimação, a Recorrente alega ter apresentada a integralidade
dos documentos solicitados.
A DERAT/SP exarou Despacho Decisório (fl. 11) em que não reconheceu direito
creditório, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ AC 2009 e, consequentemente, não homologou as
compensações pleiteadas.
Diversas PerdCOMPS não foram homologadas. O Processo de crédito tem o no.
10880-958.205/2013-02 – PERDCOMP de crédito no 05838.28262.161211.1.7.02-1682 – Processo
de fiscalização no 16692.720088/2013- 00), pelos quais a Recorrente utilizou créditos decorrentes
de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, exercício de 2010, no valor de R$
306.218.130,61.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
3
O Despacho Decisório entendeu que “De acordo com a legislação acima citada, os
documentos apresentados pelo contribuinte não serão admitidos para a comprovação do valor
utilizado como dedução a título de IR pago no exterior do IRPJ devido no ano-calendário 2009,
pois o contribuinte não apresentou os respectivos comprovantes devidamente reconhecidos pelo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.”
Além do crédito de pagamento do imposto no exterior, não foram reconhecidos na
composição do saldo negativo de IRPJ montantes decorrentes de “compensações de estimativas
com saldo de períodos anteriores” e “demais estimativas compensadas” vinculadas a PERDCOMPs
em fase de julgamento.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente expôs que o teor do art.
16 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1962 dispensaria a consularização e respectiva tradução
através da apresentação das guias pagas no exterior.
Alegou a Recorrente que não obstante a desnecessidade de atendimento do
requisito exigido, a ora Recorrente apresentou em 11 de julho de 2014 os documentos
consularizados e traduzidos por tradutor juramentado da empresa LABATT BREWING COMPANY
LTD, recolhidas no Canadá no período de 2008 até 2009 (Em 2008 a Recorrente teve prejuízo fiscal
e o crédito do exterior foi aproveitado no ano seguinte) no valor de R$ 511.702.090,84. Além
disso, foi acostado aos autos ainda, em 28 de maio de 2015, guias também consularizadas e
traduzidas das empresas FNC S.A., Cerveceria Y Malteria Quilmes, Cerveceria Boliviana Nacional
S.A., Cerveceria Paraguaya S.A., Cerveceria Chile S.A. e Publicidad Relator.
Sobre as estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores, a
Recorrente identificou a existência de discussão administrativa ainda não finalizada em todas elas,
postulando que os processos fossem julgados em conjunto para evitar decisões conflitantes.
Ocorre que após a análise dos créditos referentes ao saldo negativo de IRPJ
informado nos PER/DCOMPS, a Receita Federal do Brasil entendeu que a prova do imposto pago
no exterior sobre o lucro disponibilizado pelas controladas dos anos de 2008 e 2009 atendia
apenas parcialmente à legislação, excluindo tais valores da composição do saldo negativo do IRPJ
(crédito compensado).
Entendeu também a Receita Federal que igualmente, também não foram
reconhecidos na composição do saldo negativo de IRPJ montantes decorrentes de "compensações
de estimativas com saldo de períodos anteriores através de DCOMPS", no valor de
R$11.972.862,57, e "demais estimativas compensadas", no total de R$3.966.716,77.
A Fiscalização intimou a Recorrente para apresentar informações e documentos
pertinentes ao aproveitamento do crédito de imposto pago no exterior ora relacionados: (a)
comprovantes do Imposto pago no exterior no valor de R$373.574.155,05; (b) demonstrativo de
conversão em moeda Nacional do imposto pago no exterior; (c) demonstrativo de inclusão do
lucro e rendimentos na base do imposto no Brasil, com a indicação na DIPJ e indicação dos
documentos contábeis; e (d) demonstrativo dos cálculos dos valores compensados de IR do
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
4
exterior, individualizados por filial, sucursal, controlada ou coligada, com a observância dos limites
legais.
Em atendimento à intimação, a Manifestante apresentou, em seu entendimento, a
integralidade dos documentos solicitados, bem como prestou informações nos seguintes termos:
Quesitos "A" e "D":
"O valor de R$373.574.155,05 é formado por duas origens, quais sejam:
A. pagamento de imposto sobre renda referente a lucros auferidos pelas empresas
Quinsa S.A. e Labatt Aps e empresas nas quais elas detém participação societária,
R$370.346.481,56;
B. retenções de imposto de renda realizadas no exterior, por tomadores de serviços
prestados pela Intimada - R$3.227.673,49; Referente ao item A, o valor do imposto
pago no exterior e compensado pela Intimada de R$370.346.481,56 foi calculado,
conforme detalhamento abaixo:
I. Levantamento dos pagamentos de imposto sobre a renda realizados pelas
empresas Quinsa e Labatt e empresas nas quais elas detém participação societária,
nos anos de 2008 e 2009 (Doc.01)" (Planilhas com a composição do imposto pago,
retido e compensado no exterior dos anos de 2008 e 2009)
"A intimada anexa a árvore societária correspondente às empresas no exterior
acima referidas para permitir o confronto do imposto pago no exterior por essa
Delegacia.
Importante notar que a Intimada não utilizou a totalidade dos pagamentos acima,
vez que respeitou as regras de cálculo e limites constantes da Instrução Normativa
SRF 213/2012, da seguinte forma:" (Planilhas de cálculo do imposto passível de
compensação dos anos de 2008 e 2009 com a observação de que em 2008 o crédito
do imposto pago no exterior não foi utilizado em razão do prejuízo fiscal apurado)
"Desta forma, resta demonstrado a origem do valor de R$370.346.481,56.
Quanto ao item B, trata-se de retenções de imposto de renda realizadas no exterior
por conta de serviços prestados pela intimada, no valor de R$3.227.673,49.
A origem dos mesmos é comprovada pelos comprovantes de pagamento listados
abaixo (Doc. 03):" (Planilha com os valores de retenção de imposto no exterior)
"E, de forma resumida, tem-se a composição final do valor de R$373.574.155,05:"
(Planilha com a discriminação do crédito de imposto no exterior)
Quesito "B":
"2. Demonstrativo da conversão em reais de IR pago no exterior, conforme art. 26,
§2° da Lei 9.249/1995.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
5
A intimada apresenta planilha enumerando todos os pagamentos, compensações e
retenções efetuadas no exterior pelas empresas Labatt Aps e Quinsa S.A. e empresas
nas quais elas detêm participação, contendo as demonstrações de cálculo e taxas de
conversão para reais (Doc. 04)."
Quesito "C":
3. Demonstrativo de quando os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, inclusive
especificando a Ficha e linha DIPJ nas quais foram declarados, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória, em conformidade com o art. 25 e parágrafos
1o e 6o da Lei 9.249/1995 e art. 6o e parágrafos 1o a 7o da Instrução Normativa SRF
213, de 2002.
Os valores constantes na memória de cálculo do item 1(II) acima, quais sejam, os
lucros auferidos pelas empresas Quinsa S.A. e Labatt Aps, os quais incluem os
resultados auferidos pelas empresas nas quais elas detém participação, foram
computados na base de cálculo do IRPJ/CSLL pela Intimada nos anos de 2008 e
2009, conforme comprova-se pelas DIPJs dos AC 2008 e 2009 (DOC. 05), lançados da
seguinte maneira:
(planilha com os lançamentos de 2008 e 2009 do lucro declarado por empresa)
A intimada anexa as Demonstrações Financeiras das empresas Quinsa S.A. e Labatt
Aps relativas aos anos de 2008 e 2009 para demonstrar a apuração dos lucros
objeto de tributação no Brasil (Doc.06)"
Não obstante os documentos juntados e as informações prestadas, sobreveio
despacho decisório não homologando as compensações declaradas, pelas seguintes
razões:
“A) Crédito de imposto pago no exterior: Após a confirmação de apenas
R$649.761,98, o Auditor Fiscal afastou o restante do crédito declarado de
R$372.924.393,07 em razão da documentação apresentada atender parcialmente
a legislação. Nas suas razões, conforme justificativa apresentada no processo
administrativo no 16692.720088/2013-00, a não confirmação do crédito deve-se
exclusivamente pela ausência de apresentação dos comprovantes devidamente
reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Ainda, sobre o crédito de retenção de imposto no exterior (R$3.227.673,49),
apresentou o Auditor Fiscal cálculo considerando o valor de R$2.333.899,37 da DIPJ
como receita da prestação de serviços no exterior e, consequentemente, como base
da retenção sofrida, confirmando o crédito considerando apenas a
proporcionalidade entre as receitas auferidas e declaradas no percentual de 20,18%.
Observa-se que o valor do crédito inicialmente referido como reconhecido de
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
6
R$649.761,98 decorre de retenção de imposto no exterior e o mesmo foi
considerado em razão da consularização das respectivas guias.
B) Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP:
No que se refere ao crédito de estimativas compensadas, o Auditor fiscal, através do
detalhamento do crédito analisado, apresentou relação de 6 (seis) DCOMPS em que
supostamente as compensações não teriam sido homologadas ou que algumas
delas teriam sido homologadas parcialmente. Por esse motivo, o Auditor Fiscal
afastou o crédito de R$11.972.862,55 da composição do saldo negativo de IRPJ do
período.
C) Demais estimativas compensadas: Também em relação ao crédito em referência
o representante da Receita Federal do Brasil destacou duas DCOMPS no valor de
R$3.966.716,77 que supostamente não teriam sido homologadas.
Sobre o crédito não confirmado decorrente da ausência de apresentação dos
comprovantes seriam devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira, que representa R$370.346.481,56, alegou a
Impugnante que todos os demais requisitos para validação do crédito foram tidos
como atendidos pela Fiscalização”. Dessa forma, segundo a Impugnação a
Impugnante procedeu em total observância às disposições do art. 14 da IN SRF n°
213, de 7 de outubro de 2012, o que significa: (i) a conversão do imposto pago no
exterior para moeda Nacional; (ii) o cálculo do limite do crédito passível de
compensação; (iii) a demonstração da inclusão dos lucros no exterior na DIPJ; e (iv)
as demais formalidades contábeis e fiscais exigidas.
Sobre a demonstração da inclusão do IR pago no exterior na DIPJ 2010, o crédito
total de R$373.574.155,05 seria composto pela soma dos seguintes montantes:
(a) O valor de R$71.753.330,22 (Ficha 11 - linha 08 - Imp. Pago no Ext. s/Lucros,
Rend, e Ganhos de Capital):
(...)
(b) O valor de R$301.820.824,83 (Ficha 12A - linha 13 Imp. Pago no Ext. s/Lucros,
Rend, e Ganhos de Capital): (...)
Já quanto ao crédito de retenção de imposto pago no exterior, no valor de
R$3.227.673,49, que corresponde às guias que foram apresentadas consularizadas e
que foi parcialmente homologado, alegou a Impugnante que ocorreu equívoco
sobre a base de retenção utilizada pelo Fiscal para cálculo do respectivo crédito.
Alegou que os valores, efetivamente, foram declarados na linha 37 da ficha 6A da
DIPJ e correspondem a receitas de prestação de serviços do Centro de Serviços
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
7
Compartilhado para as empresas do exterior que totalizam R$11.564.583,85. (Ficha
06A; Linha 37: Outras Receitas Operacionais: R$191.298.343,55).
Alegou também que a parcela do saldo negativo decorrente de compensações de
estimativas não confirmadas (não homologação ou parcial homologação das respectivas DCOMP's)
tanto conduziria à nulidade do Despacho Decisório como, ao menos, para que a apreciação dessa
parcela fosse suspensa até serem proferidas decisões administrativas definitivas envolvendo tais
compensações.
Com relação ao IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR, defendeu que seria desnecessário a
CONSULARIZAÇÃO DAS GUIAS. Por sua vez, nos termos da justificativa do Auditor Fiscal, o não
reconhecimento do crédito de R$370.346.481,56 decorre da ausência de apresentação dos
comprovantes de pagamento reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
embaixada Brasileira. A justificativa está formalizada no processo administrativo n°
16692.720088/2013-00, fls. 2547/2550:
• De acordo com a legislação acima citada, os documentos apresentados pelo
contribuinte não serão admitidos para a comprovação do valor utilizado como dedução a título de
IR pago no exterior do IRPJ devido no ano-calendário 2009, pois o contribuinte não apresentou os
respectivos comprovantes devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira.
De acordo com a Impugnação, a legislação mencionada pela fiscalização faz
referência à exigência disposta na justificativa, todavia, segundo a Impugnação, também prevê a
dispensa legal da consularização quando comprovada a incidência do imposto no exterior através
do documento de arrecadação apresentado, razão pela qual a Recorrente não alcançou à
Fiscalização as guias consularizadas. Apresentou o teor do art. 16 da Lei no 9.430, de 77 de
dezembro de 1996, também citado pelo Auditor Fiscal.
Alegou que a a norma citada dispensa a apresentação da consularização quando
comprovada a incidência do imposto no exterior através da apresentação das guias de
recolhimento e que a interpretação dada pelo Fiscal diverge da orientação adotada pela própria
Receita Federal do Brasil – RFB através da Solução de Consulta, bem como contraria jurisprudência
do CARF sobre a questão.
Aduziu que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais considera suficiente a
simples tradução juramentada das referidas guias para aproveitamento do crédito do imposto
pago no exterior e que em razão da dispensa legal de consularização das guias do imposto pago no
exterior para fins de compensação do crédito no Brasil na forma do art. 16, § 2o , II, da Lei
9.430/96, deveria ser reconhecido o crédito com base nas guias apresentadas à Fiscalização,
homologando-se as compensações declaradas na integralidade.
Contudo, acaso ignorada a dispensa contida no artigo de Lei supra citado para
reconhecimento das guias do exterior, bem como divergirem da orientação da RFB e do CARF
sobre a questão, a Recorrente argumentou que apresentaria, em complementação, os
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
8
documentos devidamente consularizados e traduzidos conforme exigência prevista no art. 26, § 2o
da Lei 9.249/1995.
Afirmou que todos os pagamentos no exterior foram discriminados mês a mês, com
a respectiva conversão para moeda nacional na data dos pagamentos e oferecidos à tributação na
DIPJ 2010 (Ficha 11 - linha 08 e Ficha 12A - linha 13). Foram também elaborados os cálculos para
aproveitamento do crédito com a consequente limitação pela alíquota incidente no Brasil, que
observou o percentual de 15%, mais 10% de adicional, resultando no crédito que compôs o saldo
negativo de IRPJ compensado.
Alegou em sede de Impugnação que a prova da regularidade da compensação, com
os cálculos legais antes referidos e demonstração da inclusão dos lucros e demais receitas nas
respectivas declarações fiscais e livros contábeis dos anos de 2008 e 2009 foram feitas ainda em
fase de fiscalização, estas devidamente homologadas pelo Auditor Fiscal responsável (fls. 2.084
até 2.546 do processo de fiscalização).
Diante disso, a Impugnante requereu a homologação das compensações,
admitindo-se os comprovantes de pagamento do imposto no exterior na forma do art. 16, § 2o, II,
da Lei 9.430/96, reconhecendo assim a validade das guias apresentadas em sede de fiscalização
ou, entendendo de modo diverso, que ao menos fosse possibilitada a consularização das guias
necessárias durante o curso da defesa, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, entendendo ser possível diligências adicionais perante Embaixadas do Brasil
no exterior para esse fim.
Esclareceu a Impugnante que existe de fato uma pequena divergência na conversão
para moeda nacional entre a efetuada pelo Auditor Fiscal e a apurada pela Impugnante,
resultando em uma diferença de R$7.842,05. Para fins de defesa do crédito do IR retido no
exterior, portanto, adotou o valor resultante da conversão realizada pelo Fisco (R$3.219.831,44).
Declarou a Impugnante que por equívocos mútuos (Contribuinte e FISCO) em
relação a rubrica retenções na fonte no exterior, foi reconhecido pelo Auditor Fiscal apenas o
crédito de R$649.761,98 para composição do saldo negativo do período de 2009 e que o equívoco
da Impugnante decorreu da informação incorreta que apresentou em sede de fiscalização, no
sentido de que as receitas vinculadas às retenções seriam exclusivamente dos serviços prestados
ao exterior constantes da Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ 2010, as quais representavam apenas
R$2.333.899,37 e que as receitas, entretanto, decorreriam de serviços prestados pelo Centro de
Serviços Compartilhados no Brasil para as empresas no exterior, de Markup e de Royalties, os
quais teria sido comprovados através de invoices (doc. 04) e foram registradas apenas na linha 37
da ficha 6A da DIPJ ("outras receitas operacionais") do período.
Aduziu que os valores de base de retenção constam na "Conta do Razão 34150021"
que estão vinculadas as "outras receitas operacionais - EGA" 37 da ficha 6A da DIPJ, sendo tais
registros de conhecimento do Fisco através do sped entregue no período de 2009.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
9
Afirmou que o erro da Impugnante de informar as receitas na linha 37 da ficha 6A
da DIPJ induziu o Fiscal ao equívoco sobre a base de cálculo utilizada para consideração do crédito
de retenção, já que utilizou os valores das receitas dispostas na Linha 06 da Ficha 6A da DIPJ 2010,
quando deveria considerar a abertura das receitas da linha 37 da ficha 6A da DIPJ. Contudo,
entendo que esse erro seria sanado através das informações e documentos ora apresentados, que
são de conhecimento da RFB através do sped apresentado, que demonstram que o crédito
declarado de retenção de imposto do exterior decorre de receitas de serviços no valor de
R$11.563.872,17.
Superada a questão da correta base sobre qual a Recorrente foi sujeito à retenção
do imposto no exterior, para a não homologação total do crédito o Despacho Decisório também
utilizou forma de cálculo não prevista na legislação, uma vez que se considerou apenas o
percentual de 20,18% do imposto sobre as receitas confirmadas que serviram de base para
retenção.
Apresentou entendimento no sentido de que as normas vigentes não deixam
dúvidas de que o percentual aplicável, observados os limites do art. 14, §§ 10 e 11 da IN SRF n°
213, de 7 de outubro de 2012, é o mesmo do imposto e adicional calculados aqui, ou seja, de 25%
e que não haveria na legislação fundamento que legitime o cálculo apresentado que considerou
apenas 20,18% do imposto retido no exterior como crédito para composição do SNIRPJ AC 2009.
Afirmou que o crédito a ser considerado consiste no total de 25% da base comprovada e não
qualquer proporcionalidade relacionada com a base informada pelo contribuinte que não foi
reconhecida pela Fiscalização.
Afirmou que a justificativa para aplicação do percentual de 20,18%, como
apresentada pelo Auditor Fiscal, não permitiria apurar o fundamento legal para sua aplicação e
que uma vez esclarecido e provado o correto montante que compõe a base de cálculo sobre a
qual realizada a retenção sobre os serviços prestados ao exterior (R$11.563.872,17), deveria ser
reconhecido integralmente a parcela do saldo negativo que diz (sic) com as retenções a essas
receitas vinculadas, isto é, ser validado o crédito de retenção no exterior de R$3.219.831,44.
Alternativamente ao pedido de reconhecimento total do crédito - para a hipótese,
admitida para fins de argumentação, de que esse reste superado -, deveria ser reconhecido o
crédito correspondente a 25% da base de cálculo comprovada, na forma em que prevista na
legislação.
Em relação às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, estas não foram homologadas pelo fundamento de que estão vinculadas a processos
de análise de crédito não homologados ou com decisão de parcial reconhecimento do crédito,
afirmando que é nulo o ato administrativo que declara julgados os pedidos e compensação ainda
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, já que a motivação do ato diverge da
realidade fática.
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
10
Já sobre os demais pedidos de compensação, quais sejam, os que existem
despachos decisórios não reconhecendo o crédito na sua integralidade, ou o validando
parcialmente, registrou que sua existência e suficiência está sendo discutida administrativamente
em
outros
processos
administrativos
(10880.940125/2012-10;
10880.938912/2013-74;
10880.937180/2011-33; 10880.999093/2012-51; 10880.979962/2012-21). Alegou que para estes
pedidos de compensação, que compõem o crédito de SNIRPJ AC 2009, os despachos decisórios
não são definitivos, pois discutidos através de recursos dotados de efeito suspensivo, nos termos
do art. 151, III do CTN.
Em 11/07/2014, a Recorrente requereu a juntada de documentos: guias
consularizadas e traduzidas, recolhidas no Canadá, no total de R$511.702.090,84. Afirma que está
providenciando a devida consularização perante os países de origem das demais guias referentes
aos créditos de imposto pago no exterior, que serão apresentadas oportunamente (fls. 1.648 a
1.787).
Em 28/05/2015, a Recorrente requereu a juntada dos seguinte documentos: (i)
cálculos especificados nos §§ 9o a 11, do artigo 14, da IN SRF 213/02 (com e sem a inclusão dos
lucros/tributos obtidos/pagos no exterior, sob exame); (ii) a comprovação da contabilização na
Parte B do LALUR do imposto pago no exterior no AC 2008; e (iii) guias consularizadas e traduzidas
por tradutor juramentado (fls. 1.792 a 2.615).
A decisão da DRJ deu improcedência total ao pedido da fiscalizada, concluindo que
a titularidade de direito creditório relacionado ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2009
restou incomprovada.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-folhas 1.886-1.908), juntando por meio
de Termo de Constatação da KPMG a supostas provas do texto e vigência da legislação tributária
referentes as guias dos países em que foi pago o IR, bem como alegando que teria demonstrado a
ausência de decisão final sobre os processos onde discutidas as estimativas compensadas.
No Recurso Voluntário (e-folhas 1.886-1.908) a Recorrente solicitou o
sobrestamento do presente processo, o acolhimento da integralidade dos pagamentos de IR
Exterior e o reconhecimento da tributação das receitas de serviços para fins de aproveitamento
integral dos valores decorrentes da retenção realizada.
Em 24 de janeiro de 2018 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio da
Resolução no 1402-000.473, resolveu sobrestar o julgamento até que seja proferido Acórdão no
CARF para os processos 10880.937180/2011-33, 10880.979962/2012-21, 10880.999093/2012-51 e
10880.940125/2012-10.
Ato contínuo, em março de 2023, a Recorrente peticionou nos autos alegando que
passados quase cinco anos do julgamento o acórdão ainda não foi disponibilizado, restando o
processo paralisado aguardando o julgamento dos processos das estimativas, sem Relator
designado.
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
11
Dentro do contexto destes autos, a Recorrente apresentou dois pontos para
deslinde do feito, sendo um fato superveniente ao julgamento ocorrido em 24/01/2018, e outro
fato à uniformidade da jurisprudência em relação ao procedimento de aproveitamento das guias
do exterior adotado.
A Recorrente alegou que entrou em vigência a Súmula 177 deste Conselho, a qual
foi publicada em 11/11/2021 no Diário Oficial da União através da Portaria ME no 12.975/2021 e
que para o desfecho deste processo, em relação aos processos de estimativas compensadas, não
haveria mais necessidade de suspensão, pois a orientação seria no sentido de que as estas
integrariam o saldo negativo, sob pena de duplicidade da cobrança.
Por outro lado, a Recorrente destacou o recente Acórdão no 1302-006.219,
proferido pela 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária o qual teria reconhecido,
por meio de Termo de Constatação elaborado também pela KPMG, em relação ao saldo negativo
de IRPJ da ora Recorrente, do período de apuração de 2007, como “comprovado texto e vigência
de legislação tributária do país em que foi pago o imposto de renda, bem como foi apresentada a
chancela da autoridade tributária de origem”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
PRELIMINAR
A Recorrente ingressou com pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2009, DIPJ 2010.
Trata-se de aproveitamento do IR pago no exterior para fins de abatimento do IR
incidente no Brasil sobre os lucros de controladas e coligadas de fora do país onde o Despacho
Decisório apontou como suposto impedimento para aproveitamento deste crédito a ausência de
regularidade das guias de pagamento.
O ponto central seria reconhecer ou não a regularidade sobre as guias de
pagamento do IR no exterior suspostamente comprovadas com os documentos juntados no
Recurso Voluntário por termo de constatação da KPMG apresentado às fls. 2011/2036, bem como
analisar a questão das estimativas como possibilidade de revogar ou não a Resolução que
sobrestou o julgamento do Recurso Voluntário.
A Recorrente defendeu inicialmente que a interpretação da regra de que o
contribuinte tem a obrigação de trazer o documento consularizado acompanhado do
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
12
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador não pode ser outra senão de tal prova há de
ser feita através do respectivo documento de arrecadação do país no exterior onde o imposto
foi pago devidamente autenticado por autoridade consular brasileira.
Isso porque, segundo a Recorrente, não haveia de se cogitar, em um tempo onde as
atividades de apuração e pagamento dos tributos estão centralizadas na figura do contribuinte,
que alguma autoridade tributária faça a chancela ou reconhecimento de guias de arrecadação.
Trazendo esta realidade ao Brasil, segundo a Recorrente, seria como demandar que a Receita
Federal do Brasil fizesse uma autenticação de cada guia DARF paga pelo contribuinte, o que não
possuiria previsão legal e inviabilizaria operacionalmente as atividades de tal órgão.
Nesse cenário, a Recorrente argumenta que trouxe em sede recurso voluntário, os
documentos para provar a autenticidade/validade dos pagamentos realizados no exterior
vinculados às presentes compensações (Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal” elaborado
pela empresa de auditoria KPMG Auditores Ltda.).
Nesse sentido, a Recorrente juntou em sede de Recurso os seguintes documentos:
 Guias consularizadas e traduzidas por tradutor juramento, que fazem prova
do pagamento de imposto de renda no Canadá, Argentina e Paraguai no
total de R$ 690.593.386,97 de um total de R$777.092.770,46 (valor muito
superior aos valores aproveitados no ano-calendário de 2009, que totalizam
R$ 373.574.155,05);
 Legislações do Canadá, Argentina e Paraguai, que comprovam a cobrança do
imposto de renda naqueles países bem como que os documentos de
arrecadação juntados pela Recorrente correspondem aos efetivamente
adotados para o pagamento do imposto de renda.
Adicionalmente à juntada dos documentos, na forma em que aparentemente
requeridos pelo Acórdão recorrido, a Recorrente também traz aos autos “Laudo Técnico de
Natureza Contábil e Fiscal” elaborado pela empresa de auditoria KPMG Auditores Ltda. com o
escopo de “verificar os documentos relativos aos pagamentos de impostos no exterior no ano-
calendário de 2008 e 2009 que não foram reconhecidos pelas autoridades fiscais no processo no
10880.958205/2013-02”.
De acordo com o Recurso Voluntário, em complemento aos documentos
apresentados, no Laudo da KPMG também é feita a:
(i) análise e validação da composição do imposto pago no exterior pela Recorrente
nos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como
(ii) uma descrição detalhada do procedimento de arrecadação dos impostos pagos
no Canadá, Argentina e Paraguai. Igualmente, do Laudo ainda constam a informação dos
escritórios da KPMG no Canadá, Argentina e Paraguai que confirmam que as guias de
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
13
recolhimento apresentadas neste processo correspondem aos documentos de arrecadação do
imposto de renda na forma de legislação daqueles países.
O crédito tributário pleiteado, a título de saldo negativo de IRPJ, foi parcialmente
confirmado tendo em vista que (i) o imposto de renda pago no exterior não foi devidamente
comprovado, na forma exigida em lei (segundo o despacho decisório, a documentação
apresentada atende parcialmente a legislação); e, (ii) estimativas de IRPJ, compensadas no
ano-calendário 2009, não foram integralmente confirmadas (homologações parciais ou não
homologações de compensações realizadas).
Nesse sentido, conforme se verifica no “Detalhamento da Compensação” às
fls.161/169, débitos apontados para fins de compensação via diversos PER/DCOMP não foram
homologados, ensejando a apresentação do recurso voluntário ora em julgamento, uma vez que a
DRJ manteve integralmente as glosas realizadas pela autoridade fiscal na origem.
Assim, a suficiência do crédito pleiteado pela Recorrente no presente feito
dependia de documentos e comprovantes não apresentados para a autoridade fiscal na origem,
nem para a autoridade julgadora por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, bem como de decisões a serem exaradas em outros processos administrativos,
fato apontado pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário (quadro p. 1893 – recurso
voluntário).
Nesse sentido, em 24 de janeiro de 2018 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por
meio da Resolução no 1402-000.473, resolveu sobrestar o julgamento até que fosse proferido
Acórdão no
CARF
para
os processos 10880.937180/2011-33,
10880.979962/2012-21,
10880.999093/2012-51 e 10880.940125/2012-10.
Esclareceu referida Resolução no 1402-000.473 que o crédito tributário devido,
apontado para fins de compensação na PER/DCOMP, com créditos do contribuinte, é uma
confissão de dívida, como já restou esclarecido na decisão recorrida (p. 1862) ao reproduzir o
disposto no §§ 1o e 6o, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Desta forma, de acordo com a Resolução no 1402-000.473:
“(...) não verificada a existência dos créditos do contribuinte, a não homologação da
compensação é suficiente para que a autoridade fiscal dê sequência para a
cobrança dos valores confessados. Esta cobrança, contudo, é suspensa enquanto
houver “reclamação ou recurso” pendente de julgamento em relação aos créditos
em discussão. Contudo, não tem o condão de suspender, ou autorizar o
sobrestamento, de outro processo administrativo no qual desses créditos decorram
outros créditos, como ocorre nas compensações de estimativas de IRPJ pela
Recorrente, no ano-calendário de 2009, com saldo negativo de anos anteriores não
confirmados.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
14
Embora haja uma aparente conexão, a certeza e liquidez dos créditos levados à
compensação, nos moldes do art. 170, do CTN, é uma obrigação do contribuinte
que, não atendida, justifica o indeferimento da compensação.
Desta forma, em que pese haja processos administrativos pendentes de julgamento
cujos créditos foram utilizados para compensação com estimativas utilizadas neste
processo administrativo, a falta de liquidez e certeza impedem que se possa
considerá­los; por outro lado, não se verifica a ocorrência de situação fática que
autorize a vinculação de processos no presente caso, a teor do contido no art. 6o, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF. Ou seja, não se verifica a ocorrência de
conexão, decorrência ou reflexo a autorizar um julgamento conjunto. Por fim, não
há previsão de sobrestamento, razão pela qual, desde já, não acolho o pleito da
Recorrente neste ponto (Pedido A), mantendo íntegra a r. decisão recorrida neste
ponto.
Por outro lado, é fato que no mínimo, um dos processos administrativos
mencionados pelo contribuinte causou alteração no seu crédito neste processo.
Veja-se destaque abaixo, da decisão da DRJ, que admite não só a existência de
outros processos relacionados mas também que um deles já afetou diretamente o
presente caso:
(...)
Assim, em acolhimento a preliminar aduzida acima, proponho o sobrestamento do
presente processo até o julgamento nas Turmas do CARF dos processos de
compensação
nrs.
10880.937180/2011-33,
10880.979962/2012-21,
10880.999093/2012-51 e 10880.940125/2012-10, destacando que a decisão nos
presentes autos deve considerar estes e os demais processos mencionados na
fundamentação.”
Pois bem. Apesar de nenhum de referidos quatro processos administrativos terem
sido julgados o presente caso foi distribuído ao presente relator e, revendo a matéria, entendo
que seria o caso de julgamento com base no conteúdo do presente processo e em face dos
princípios do Direito Administrativo e do Processo Administrativo.
Conforme é de conhecimento geral, o regime jurídico administrativo tem
fundamento em dois postulados básicos, quais sejam: supremacia do interesse público e o
princípio da indisponibilidade do interesse público.
Em decorrência da supremacia do interesse público e principalmente da
indisponibilidade do interesse público a Constituição Federal e as respectivas leis impõem aos
julgadores administrativos, tal como impõe ao todo administrador público, deveres específicos.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
15
A doutrina admite pacificamente como principais deveres dos agentes
administrativos o poder-dever de agir; dever de eficiência; dever de probidade; dever de prestar
contas.
O poder-dever de agir é pacificamente reconhecido pela doutrina como o dever de
exercício da função pública, visto que se no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no
direito administrativo é uma imposição.
Ademais, o processo administrativo fiscal (regulamentado pelo Decreto n°
70.235/1972) é regido pelo princípio da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
No presente caso, após transcorridos mais de 6 anos da Resolução 1402-000.473, a
qual resolveu sobrestar o julgamento, como todo respeito, entendo que impera o poder-dever de
agir dos julgadores, mesmo ainda não tendo sido proferido Acórdão para os processos
10880.937180/2011-33,
10880.979962/2012-21,
10880.999093/2012-51
e
10880.940125/2012-10, até mesmo porque no transcorrer do tempo, a causa tornou-se madura
com condições de ser julgada.
Ora, ocorreu um fato superveniente ao julgamento de 24/01/2018: a vigência da
Súmula 177 do CARF, a qual foi publicada em 11/11/2021 no Diário Oficial da União através da
Portaria ME no 12.975/2021 e que tem impacto no presente julgamento com relação justamente à
matéria de estimativas, a qual deu origem ao sobrestamento do julgamento.
Portanto, objetivamente, afasto a preliminar de sobrestamento do processo e voto
no sentido de ser revogada a Resolução 1402-000.473.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, o presente caso refere-se a Despacho Decisório que não
reconheceu direito creditório, relativo ao Saldo Negativo de Imposto de Renda ano calendário de
2009 (valor pleiteado = R$306.218.130,61).
Entendo que a análise do direito creditório do presente processo restringe-se, nos
termos do Despacho Decisório, a validação ou não das guias de imposto pago no exterior (se
cumprem ou não os requisitos do § 2o e § 5o do art. 395 do RIR/99).
Alega a Recorrente que todas as demais condições haviam sido fiscalizadas e
admitidas pelo Auditor Fiscal responsável pelo Despacho Decisório.
Afirma a Recorrente que o CARF julgou o processo administrativo referente ao
crédito de saldo negativo de CSLL (PA no 10880.958206/2013-49) do mesmo período deste, cujo
fundamento do despacho decisório teria sido idêntico e que naquela oportunidade, a Colenda 3a
Turma Ordinária, da 3a Câmara desta Primeira Seção reconheceu o direito ora pleiteado.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
16
Portanto, seria necessário reconhecer ou não a regularidade sobre as guias de
pagamento do IR no exterior demonstradas por termo de constatação da KPMG apresentado as
fls. 2011/2036.
A Recorrente alega que, do total de R$373.574.155,05 pleiteado a este título,
R$370.346.481,56 referem-se a pagamento de imposto no exterior sobre lucros auferidos por
empresas nas quais possui participação societária, e R$3.227.673,49 são relativos a retenções
realizadas no exterior por tomadores de serviços por ela prestados.
Conforme consta às fls. 2.084 a 2.089 do processo em que foi analisado o crédito
ora pleiteado (PA 16692.720088/2013-00), a Recorrente foi intimada pela Fiscalização a
apresentar, dentre outros documentos, comprovantes de pagamento do montante de
R$373.574.155,05, correspondente ao valor de Imposto pago no exterior declarado na DIPJ 2010-
AC 2009 (Ficha 11-linha 08 e Ficha 12A-linha 13), com a observância do art. 26, § 2° da Lei
9.249/1995. Referido artigo tinha a seguinte redação na época dos fatos:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (...)”
Ocorre que a Fiscalização não admitiu o crédito pleiteado (R$370.346.481,56), sob a
seguinte justificativa (fl. 2.548, PA 16692.720088/2013-00):
De acordo com a legislação acima citada, os documentos apresentados pelo
contribuinte não serão admitidos para a comprovação do valor utilizado como dedução a título de
IR pago no exterior do IRPJ devido no Ano-Calendário 2009, pois o contribuinte não apresentou os
respectivos comprovantes devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira.
Portanto, entendeu a fiscalização que a Recorrente não apresentou os respectivos
comprovantes devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira.
Com relação a esse tema, previa o artigo 395, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999
(RIR/99):
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
17
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26
e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais,
de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica
que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso
II). (...) (grifei)
Destarte, a legislação acima dispõe que, em regra, o documento relativo ao Imposto
de Renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto e que fica dispensada de
referida obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do Imposto de Renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
Oportuno ressaltar que artigo 2o decorre do previsto no artigo 26, § 2o, da Lei no
9.249, de 26/12/1995 e que posteriormente, a Lei no 9.430, de 27/12/1996 trouxe a possibilidade
de dispensa da exigência naquele inserida, desde que atendidas as formalidades legais, quais
sejam:
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
18
(i) apresentação da legislação do país de origem do lucro com previsão da incidência
do imposto de renda (com tradução juramentada); e
(ii) especificação da forma do documento de arrecadação.
Com relação a especificação da forma do documento de arrecadação destacou a
DRJ que seria o caso de, em situação inversa – lucro auferido no Brasil por empresa estrangeira,
ser feito prova de que o documento hábil a comprovar o pagamento de tributos no Brasil é o
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Ocorre que, conforme destacado pela decisão da DRJ, a Recorrente não trouxe
prova do texto e vigência da legislação tributária do país de origem do lucro que especifica as guias
apresentadas como as formas hábeis a fazerem prova do alegado recolhimento. Não há menção e
muito menos prova de texto e vigência sobre referida legislação.
De fato, caberia a Recorrente ter realizado referida prova, nos termos do que
determina o artigo 376 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
“art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou
consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar".
A DRJ reconheceu que após o protocolo da Manifestação de Inconformidade
(04/04/2014), a Recorrente juntou documentos, três mês após referido protocolo, (11/07/2014 ),
os quais foram considerados em nome do Princípio da Verdade Material.
No entanto, conforme bem observado pela DRJ, embora tenham sido trazidos
documentos consularizados, não houve a apresentação de reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador, conforme exigido pela legislação de regência.
Desta maneira, as razões de decidir da DRJ foram no sentido de que para que haja a
compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de posse do documento de
arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação
(pois o pagamento pode concernir a outras obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto
deverá estar registrado nas demonstrações financeiras a que alude o inciso I do § 2o do art. 16 da
Lei no 9.430, de 1996.
Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte, não
se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa hipótese, a comprovação do
imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador – a exemplo do que
sucede no Brasil, nos moldes da Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000.
Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação estrangeira
que certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o imposto retido.
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
19
Impende recordar que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser
traduzido para o português.
Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e
consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, arts. 129, § 6o,
e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22, § 1o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943, art. 18; Decreto no 84.451, de 31 de
janeiro de 1980; Parecer Normativo CST no 250, de 15 de março de 1971).
Ocorre que a Recorrente apresentou novos documentos em sede de Recurso
Voluntário, validados por laudo da KPMG.
Nesse cenário, a primeira dialética seria no sentido de reconhecer ou não os
documentos apresentados pelo contribuinte somente em sede de Recurso Voluntário para fazer
prova do direito de compensar o referido crédito.
Se por um lado a Recorrente teria a obrigação de fazer prova no momento
oportuno, por outro lado as provas apresentamos são justamente as provas que a DRJ clamou
serem necessárias.
Ou seja, a apresentação das provas em sede de Recurso Voluntário, nesse caso, no
meu entender, se encaixam na flexibilização professada pelo Princípio da Verdade Material.
Ocorre que não são provas fáceis de serem analisadas, razão pelo qual entendo
oportuno partirmos da análise realizada pelo laudo anexado aos autos para definição do
andamento do presente processo.
No presente caso, o Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal foi realizado com o
objetivo de verificar os documentos apresentados relativos aos pagamentos de impostos no
exterior nos anos-calendários de 2008 e 2009, que não foram reconhecidos pelas autoridades
fiscais no presente processo no 10880.958205/2013-02.
Referido laudo realizou a verificação de documentos constantes do processo e
outros documentos, especificamente: a) Documentos de arrecadação de imposto devido no
exterior, consularizados e traduzidos b) Documentos Gerenciais: planilhas de pagamentos de
impostos no exterior.
Primeiramente, o Laudo indica que a Recorrente juntou o demonstrativo de
impostos pagos no exterior, no montante de R$ 777.092.770,4 e apontou a respectiva composição
com o nome das respectivas empresas, destacando que o montante de R$ 777.092.770,46, saldo
total do crédito oriundo de imposto quitado no exterior, é composto basicamente por
(i)pagamento de imposto de renda no exterior, (ii) imposto de renda liquidado por meio de
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
20
procedimento de compensação no exterior e (iii) retenções na fonte, tendo Demonstramos os
créditos de impostos quitados no exterior de forma individualizada, por empresa estrangeira.
Como critério para verificação da documentação, o laudo selecionou a partir da
composição de créditos apresentado pela Recorrente, as empresas Labatt Brewing, (situada no
Canadá), a Cervecería Y Maltería Quilmes SAICA Y G (“CMQ”) e Publicidad Relator (situadas na
Argentina) e Cerveceria Paraguay SA (situada no Paraguai) que juntas representam parcela
significativa do saldo total de impostos quitados no exterior.

Conforme se verifica no quadro exposto acima, a Labatt Brewing, a Cervecería Y
Maltería Quilmes SAICA Y G (“CMQ”), Publicidad Relator, e Cerveceria Paraguay AS totalizam o
montante de R$ 655.041.340,25 de créditos relativo ao imposto pago no exterior considerado pela
Recorrente nos anos-calendários de 2008 e 2009.
A empresa KPMG aduz que realizou consulta junto às firmas-membros da KPMG,
localizadas no Canadá, Argentina, e Paraguai com o objetivo de verificar se os comprovantes de
arrecadação são os legalmente previstos para o recolhimento do imposto de renda nestes países,
sendo que a KPMG Canadá teria afirmado que os comprovantes de arrecadação disponibilizados
pela Recorrente (Anexo 3) referem-se aos comprovantes utilizados no Canadá para comprovação
do efetivo pagamento do Imposto.
Referente ao pagamento do imposto de renda Federal Canadense, alegou que há
previsão quanto às formas de pagamento do imposto devido no Manual denominado “T2
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
21
Corporation - Income Tax Guide, especificamente nas páginas 10 e 109, o qual foi anexado
também ao Laudo (Anexo 8). Com relação ao imposto de renda Provincial, informou que apesar
das Províncias do Canadá possuírem Manuais específicos que tratam da forma de pagamento do
imposto de renda devido, o procedimento previsto para o imposto de renda Provincial é o mesmo
para o imposto de renda Federal. De qualquer modo, anexou ao presente Laudo os Manuais
correspondentes às Províncias de Sask, Quebec, Ontario, Alberta (Anexo 8.2), Manitoba e Lakeport
(Anexo 8.1).
O laudo também transmitiu a informação de que é possível efetuar o pagamento do
Imposto de forma eletrônica, sendo o recibo emitido pela instituição financeira no momento do
pagamento como prova do recolhimento do Imposto aos cofres canadenses. Os comprovantes
apresentados pela Recorrente, segundo o laudo, referem-se a comprovantes eletrônicos emitidos
por instituições bancárias que demonstram os valores pagos (Anexo 3), sendo colacionado no
laudo o seguinte exemplo de comprovante:

Com isso o laudo declarou:

Nessa mesma metodologia, o laudo seguiu a análise dos documentos:
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
22

Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
23

Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
24

Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
25

Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
26

Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
27

Mediante o fato de que a DRJ entendeu que a Recorrente não apresentou os
comprovantes de arrecadação do IR no exterior devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo consulado brasileiro, a Recorrente apresentou comprovantes de arrecadação
apresentados para a KPMG e esta constatou que os documentos de arrecadação relacionados no
Anexo 7 do laudo encontram-se devidamente consularizados, os quais relacionou resumidamente
por Empresa e país, no Quadro a seguir:

Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
28

Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
29
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
30

Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
31

De fato, entendo de grande utilidade o laudo produzido pela KPMG nestes autos, o
qual concluiu que do montante utilizado de R$ 370.346.4810,56 para fins de composição do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, resta evidenciado o valor de R$ R$ 690.593.386,67
em guias pagas no exterior. Mas também entendo que ainda não podemos afirmar que o Laudo
seria suficiente para fazer a prova necessária, cuja ônus é da Recorrente.
Além do laudo, a Recorrente destaca o Acórdão no 1302-006.219, proferido pela 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, que reconheceu, em relação ao período
de apuração de 2007, como “comprovado texto e vigência de legislação tributária do país em que
foi pago o imposto de renda, bem como foi apresentada a chancela da autoridade tributária de
origem”.
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
32
Segue abaixo ementa e trecho de referido Acórdão no 1302-006.219, processo
10880.965821/2012-21:
Processo no 10880.965821/2012-21 Recurso
Voluntário Acórdão no 1302-006.219 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente: AMBEV S.A. (SUCESSORA DE COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA PAGO POR CONTROLADAS RESIDENTES NO
EXTERIOR.
Tendo o sujeito passivo comprovado o pagamento de imposto de renda por suas controladas
residentes no exterior, bem como a observância dos requisitos previstos no art. 395 do RIR/99 e no
art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002 para dedução desse valor no cômputo do IRPJ
devido pela controladora residente no Brasil, deve-se afastar o impedimento levantado pela
autoridade fiscal, e reconhecer o saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007, no montante de R$ 44.728.666,86, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena
Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Oliveira.
(...)
2.4) Quesito "d" da Resolução
O quarto quesito formulado na Resolução no 1302-000.574 refere-se à intimação do sujeito passivo
para:
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que eles são
legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua utilização com tradução
juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo anexado em 2017, a critério da autoridade
encarregada da diligência;
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas considerações e documentos, o
autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7293/7296):
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
33
Para atender ao item 4, a contribuinte procedeu as juntadas dos documentos denominados “anexo
2007.3.1 a anexo 2007.3.5”, às fls. 6.047 a 6.415, com a finalidade de comprovar pagamentos de
tributos. Juntou, também, os documentos “anexo 2007.4.1 a anexo 2007.4.17” (fls. 6.417 a 7.282),
correspondentes a legislações.
Conferindo os documentos relacionados à tributação no Canadá (fls. 6.048 a 6.118 e 6.696 a 6.941),
vimos que a contribuinte juntou diversos documentos de arrecadação de tributos e publicações
governamentais de circulares informativas e manuais com orientações de como declarar e pagar os
tributos.
(...)
Pela nossa avaliação, concluímos por admitir os documentos de arrecadação apresentados como
sendo os utilizados nas comprovações de pagamentos de tributos. No entanto, entendemos que a
legislação brasileira, que trata das regras de compensações de IR pago no exterior, impõe que o
imposto pago tenha relação direta com o lucro ou rendimento que lhe deu origem.
O Art. 395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), impõe:
(...)
Com relação à tributação na Argentina, foram juntados os documentos às fls. 6.119 a 6.170 e 6.417 a
6.438.
(...)
No total acima não constou o valor de 27.518.270,28 em moeda local, pelo fato de não constatarmos
os comprovantes apresentados. Pela relação às fls. 5.147 a 5.154, são 524 documentos. Achamos
que estes documentos deveriam ser comprovados, ao menos, por amostragem.
Pela nossa avaliação os documentos denominados “VEP – Comprovante de Pagamento”, tem
potencial para comprovar os pagamentos de tributos. Quanto aos demais documentos, não
conseguimos visualizar informações que permitissem concluir com segurança sobre suas
legitimidades para comprovação dos pagamentos destinados, na forma prevista na legislação
tributária do Brasil.
Assim como nos comprovantes de pagamentos de tributos realizados no Canadá, nos documentos da
Argentina, também não constatamos os valores das bases de cálculos e outras informações que nos
permitissem vincular os rendimentos ao imposto pago.
De acordo com as informações às fls. 6.329 a 6.355 a contribuinte juntou os documentos com a
finalidade de comprovar o imposto pago na Bolívia, como segue:
(...)
Conferindo os documentos acima, constatamos sinais de que os mesmos foram consularizados e
reconhecidos pelo Órgão fiscal do País de origem.
Às fls. 6.356 a 6.415 e 6.439 a 6.966 foram juntados os documentos destinados à comprovação da
tributação no Paraguai.
(...)
Conferindo as informações relacionadas aos documentos apresentados, concluímos que estes
preenchem condições para a comprovação dos tributos pagos.
Por fim, conferindo os documentos destinados à comprovação da tributação no Uruguai (fls. 6.171 a
6.328 e 7.066 a 7.282), destacamos:
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
34
(...)
Admitimos que os documentos acima tem potencial para comprovar pagamentos de tributos, mas
não foi demonstrado com clareza, sobre quais rendimentos incidiu.
Pela nossa análise, a soma dos valores constantes dos documentos apresentados com a finalidade de
comprovar os pagamentos dos tributos, apresentou o valor total de R$ 239.322.189,82, como segue:
Em síntese, entendeu o autor da diligência que os documentos apresentados pelo sujeito passivo
comprovam (ou "tem potencial para comprovar") em grande parte os pagamentos de IR no exterior
pelas controladas diretas e/ou respectivas controladas indiretas.
Sobre esse quesito a ora recorrente alega o seguinte em suas contrarrazões à Informação Fiscal, in
verbis (e-fls. 7326/7332):
(...)
Pois bem, como visto no item anterior deste Voto, a recorrente deduziu das base de cálculo do IRPJ
no ano-calendário de 2007 R$ 93.991.115,26 a título de IR pago por suas controladas residentes no
exterior, sendo R$ 41.333.887,01 pago pela controlada direta "Labatt Dinamarca" (e por sua
controlada indireta residente no Canadá), e R$ 52.657.228,25 pago pelas controladas diretas
"BAH/QUINSA" (e por suas controladas indiretas residentes na Argentina, Bolívia, Paraguai e
Uruguai).
Ainda que o autor da diligência tenha admitido como comprovado "apenas" R$ 239.322.189,82, de
um total de R$ 269.620.318,30 pago a título de IR no exterior, o valor por ele admitido é mais do que
suficiente para acobertar a dedução do IRPJ realizada pela recorrente.
Assim, em resumo a este item do Voto, deve-se admitir que o sujeito passivo comprovou pagamento
de IR feito por suas controladas no exterior em montante suficiente para acobertar o valor deduzido
do IRPJ devido no ano de 2007.”
Portanto, naquele caso, fora provado com relação ao período de 2007 as alegações
da ora Recorrente, o que seria uma sinalização importante para o presente processo.
No entanto, há uma questão determinante no presente caso. A DRJ entendeu que
para fazer jus ao crédito em questão, a Recorrente deveria ter demonstrado a contabilização das
receitas, sua composição analítica e, mais ainda, que de fato foram incluídas na apuração do Lucro
Real do período e que também deveria ter demonstrado quando recebeu o rendimento, qual a
taxa cambial usada na conversão para real e se houve respeito ao limite legal de utilização deste
crédito para fins de abatimento do IR aqui devido.
Argumentou a DRJ que, em se tratando de compensação, a comprovação do crédito
deve ser feita nos termos da legislação de regência, constituindo ônus do contribuinte, conforme
dicção do artigo 170 do CTN:
“Artigo 170 - a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Entendeu, portanto, a DRJ que no presente caso a Recorrente deixou de comprovar
que faz jus ao crédito proveniente do exterior para outros motivos além da formalização dos
comprovantes de pagamentos.
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
35
Ocorre que referido posicionamento da DRJ foi proferido quando ainda não havia
sido juntado aos autos os novos documentos e o laudo supra mencionado.
Em face de nova juntada de documentos, em face da análise dos documentos feitas
pela empresa especializada, entendo que se faz necessário uma nova análise via diligência, para
aceitar completamente ou não o laudo apresentado pela KPMG, bem como para responder aos
quesitos referentes a validação das guias de pagamentos de tributos no exterior.
Oportuno notar que o próprio laudo da KMPG aponta que ainda podem ser
apresentados mais documentos, se vejamos novamente o seguinte trecho da conclusão:
“(...)
As conclusões aqui apresentadas representam a documentação que nos foi
fornecida pela Ambev até 10 de novembro de 2016. Conforme informações
recebidas da administração da empresa, os trabalhos de levantamento dos demais
comprovantes de arrecadação continuam sendo efetuados de modo que novos
documentos ainda poderão ser obtidos das controladas direta e indiretamente pela
Ambev no exterior.”

Portanto, em nome do Princípio da Verdade Material, entendo que a diligência
poderá validar (ou não) o laudo e os documentos apresentados, ou validar parcialmente, bem
como oportunizar a produção de provas complementares.
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por afastar a preliminar de sobrestamento
e por converter o julgamento em diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da
recorrente ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, realize o
procedimento para validar ou não o laudo da KPMG apresentado remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações,
documentos do laudo da KPMG, analisando referido laudo, validando (ou não) o laudo e os
documentos apresentados pela KPMG;
2) Intimar a recorrente a apresentar esclarecimentos, a escrituração e demais
documentos que entender necessários para a análise da comprovação da formalização dos
comprovantes de pagamento de tributo no exterior;
3) Intimar a Recorrente para apresentar os comprovantes de quitação
consularizados, ou, a comprovação de que eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada
da lei que estabelece sua utilização com tradução juramentada, sendo que com relação aos
documentos já juntados que estes sejam validados ou não pela responsável pela diligência.
4) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958205/2013-02
36
5) Intimar a Recorrente para demonstrar a contabilização das receitas, sua
composição analítica e, mais ainda, que de fato foram incluídas na apuração do Lucro Real do
período e que também deveria ter demonstrado quando recebeu o rendimento, qual a taxa
cambial usada na conversão para real e se houve respeito ao limite legal de utilização deste
crédito para fins de abatimento do IR aqui devido;
6. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
7. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
8. Apresentar relatório com base na análise de Documentos a serem apresentados
pela Recorrente.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3420
DF CARF MF
Original